Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COBRANÇA. DEVIDA. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO REGULAR. COBRANÇA INDEVIDA INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato celebrado entre as partes e para determinar que a parte ré cesse descontos em seu cartão de crédito.
2. A parte autora argumenta na inicial que nunca contratou junto à ré e que vem sofrendo descontos indevidos praticados por ela.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega em preliminar que houve cerceamento de defesa pelo fato de o juízo de origem não ter apreciado o pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para a condenação da ré na devolução dos valores indevidamente descontados em sua forma dobrada, além de indenização por danos morais. Contrarrazões ausentes.
4. Da preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de admitir a produção de todos os meios postulados pelas partes. Caso entenda que a oitiva de testemunha não irá modificar sua convicção, não há que falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Quanto à restituição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a cobrança e o pagamento de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
7. Segundo se infere dos autos, sequer houve cobrança indevida, já que tais valores foram contratados pela parte autora, como se observa em áudio disponibilizado na contestação. Sem cobrança indevida, não há que falar em restituição e, muito menos, na forma dobrada. Também não há que falar em distração do autor, indução a erro ou ausência de transparência, já que as cláusulas contratuais e o valor do investimento apresentadas pela ré foram aceitos pelo autor.
8. Sobre o dano moral do caso em análise, na petição inicial a parte autora transcreveu doutrina e jurisprudência que agasalharia suas teses. No entanto, não há qualquer relato pessoal, concreto ou específico de que o caso lhe gerou transtornos de ordem moral. Por fim, a cobrança sequer foi indevida e não é caso de indenização por danos morais.
9. Recurso da parte autora conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.